Tribunal: TJMT
Processo: 1028449-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028449-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MIRIAN ALMEIDA DE ASSIS AMARAL - CPF: 487.973.241-91 (AGRAVANTE), TERRA SELVAGEM GOLF CLUB - CNPJ: 23.395.647/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o recolhimento das custas em seis parcelas mensais, sob pena de extinção do processo. A agravante sustenta ausência de renda e juntou documentos como carteira de trabalho sem vínculo, comprovantes de despesas básicas e declarações de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa estabelecida no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição estabelece no art. 5º, inc. LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, podendo compreender atos específicos, percentual reduzido ou parcelamento.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural. Essa presunção é relativa, podendo ser afastada por elementos nos autos.

O §2º do art. 99 do CPC determina que, antes de indeferir o pedido, o juiz deve oportunizar a comprovação dos pressupostos legais.

No caso concreto, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência firmada, declaração de imposto de renda dos anos de 2024 e 2025 sem rendimentos ou bens, descrição de dívidas superiores a R$ 100.000,00 atribuídas à sua responsabilidade e carteira de trabalho digital sem vínculo desde 2015.

Os documentos são idôneos e contemporâneos, suficientes para comprovar a alegada precariedade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 2. Apresentada documentação idônea e contemporânea que comprova a hipossuficiência, é devida a concessão da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

agravo de instrumento interposto por Mirian Almeida de Assis Amaral contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reversão de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral, proposta em desfavor do Condomínio Terra Selvagem Golf Club, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, facultando o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais, sob pena de extinção do processo.

Inconformada,
a agravante recorre, sustentando em síntese, que se encontra em situação de completa ausência de renda, não auferindo qualquer tipo de remuneração e sobrevivendo com auxílio de terceiros. Ressalta que a documentação acostada aos autos comprova a hipossuficiência econômica, mencionando carteira de trabalho sem vínculos empregatícios vigentes, comprovantes de despesas básicas e declaração de imposto de renda.

Defende que, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, sendo indevido o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prova robusta em sentido contrário. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que seja reformada a decisão agravada e concedido o benefício da gratuidade da justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 310088397).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mirian Almeida de Assis Amaral propôs ação de reversão de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral, em desfavor do Condomínio Terra Selvagem, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido
o pedido de concessão da gratuidade da justiça, facultando o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais, sob pena de extinção do processo.

Contra essa r. decisão se insurge a agravante, sustentando em síntese, que se encontra em situação de completa ausência de renda, não auferindo qualquer tipo de remuneração e sobrevivendo com auxílio de terceiros. Ressalta que a documentação acostada aos autos comprova a hipossuficiência econômica, mencionando carteira de trabalho sem vínculos empregatícios vigentes, comprovantes de despesas básicas e declaração de imposto de renda.

Defende que, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, sendo indevido o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prova robusta em sentido contrário. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que seja reformada a decisão agravada e concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que as razões acompanham o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No presente caso, ao examinar detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência devidamente firmada, acompanhada de documentação idônea e contemporânea que corrobora sua alegação de precariedade econômica.

Dentre os documentos, destacam-se as declarações de Imposto de Renda referentes aos exercícios de 2024 e 2025, nas quais não constam quaisquer rendimentos tributáveis, bens ou direitos, a descrição de dívidas que ultrapassam o montante de R$ 100.000,00, embora formalmente em nome de terceiros, mas atribuídas à esfera de responsabilidade da agravante e a carteira de trabalho digital, da qual se infere a inexistência de vínculo empregatício ativo desde o ano de 2015.

Assim, resta demonstrado de forma satisfatória que a parte agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025